Tribunal: TJBA
Processo: 8031489-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031489-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROFESSORES UNIVERSITARIOS DA BAHIA - APUB SAUDE Advogado(s): LAURA CERQUEIRA MASCARENHAS, BRUNO ALMEIDA TORRES, JOSE AMANDO SALES MASCARENHAS JUNIOR AGRAVADO: MARIA DO CARMO COSTA RAMOS Advogado(s):SIMONE MURTA MARTINS, Carla Sacramento registrado(a) civilmente como CARLA CRISTINA SACRAMENTO GOMES DA SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PORTABILIDADE ESPECIAL DE CARÊNCIAS. ALIENAÇÃO COMPULSÓRIA DE CARTEIRA DA OPERADORA DE ORIGEM (GOLDEN CROSS). BENEFICIÁRIA IDOSA. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA. BOA-FÉ OBJETIVA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de autogestão (APUB SAÚDE) contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a portabilidade especial de carências de beneficiária de 78 (setenta e oito) anos, oriunda da operadora Golden Cross (em alienação compulsória de carteira). A agravante alega autonomia estatutária e ausência de vínculo profissional da agravada (pensionista) como óbices à admissão. II. Questão em discussão 2. Questões postas em discussão: (a) se a autonomia das entidades de autogestão afasta o dever de portabilidade especial em situações de alienação de carteira; (b) se a conduta da operadora de anunciar absorção geral e depois negar ingresso individual fere a boa-fé objetiva; (c) se a proteção ao idoso prevalece sobre critérios estatutários de elegibilidade. III. Razões de decidir 3. Embora as autogestões não se submetam ao CDC (Súmula 608 STJ) e gozem de autonomia regulatória (Tema 345 STF), tal prerrogativa não autoriza o descumprimento de normas de ordem pública e direitos fundamentais. 4. A operadora agravante, ao veicular publicamente a intenção de absorver os beneficiários da operadora liquidada, gerou legítima expectativa de continuidade assistencial, configurando comportamento contraditório a posterior negativa individual (venire contra factum proprium). 5. A beneficiária possui vínculo histórico com a coletividade associativa (desde 1993), não podendo ser tratada como estranha ao grupo no momento de sua maior vulnerabilidade biológica. 6. Aplicação dos princípios da proteção integral e prioridade absoluta à pessoa idosa (Lei nº 10.741/2003), vedando-se práticas que resultem em seleção de risco ou desamparo médico iminente. 7. Preenchimento dos requisitos da RN nº 438/2018 da ANS para portabilidade especial, dada a alienação da carteira anterior e a regularidade contributiva demonstrada. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. Referências: Constituição Federal, Art. 230; Código Civil, Arts. 421 e 422; Lei nº 10.741/2003, Arts. 2º e 3º; RN ANS nº 438/2018; STJ, Súmula 608; STF, Tema 345; TJBA, AI 8052464-73.2025.8.05.0000; TJBA, AI 8038931-47.2025.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031489-30.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ASSOCIACAO DOS PROFESSORES UNIVERSITARIOS DA BAHIA - APUB SAUDE e como Agravada MARIA DO CARMO COSTA RAMOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA